Tribunal: TJPA
Processo: 0111332-96.2015.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0111332-96.2015.8.14.0125

APELANTE: PEDRO RODRIGUES DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 129, § 9º, DO CPB. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal.

2. Em que pese a publicação da sentença no Diário de Justiça revelar-se datada de 19/02/2020 (ID 8625510), “
nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial”
(STJ, EDcl no REsp 1398495/PB, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015).

3. No caso em voga, extrai-se que a efetiva publicação da sentença, com a entrega do
decisum
em cartório, ocorreu em
16/03/2017
, consoante Mandando de Intimação assinado pelo Diretor de Secretaria (ID 8625510, pág. 04).

4. Considerando que o último marco interruptivo do curso prescricional deu-se em 16/03/
2017
, com a publicação da sentença condenatória em cartório. Observa-se, assim, que o prazo prescricional foi alcançado em 15/03/2020, incidindo, na hipótese vertente, a modalidade da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante.

5. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Pedro Rodrigues de Sousa
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA (ID 8625509), que o condenou, como incurso no tipo penal descrito no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, c/c a Lei n.º 11.340/06, à reprimenda de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 01 (um) restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade pelo período de 01(um) ano.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 8625506) que no dia 29/10/2015 o apelante em epígrafe agrediu fisicamente sua companheira Ivaneide Ribeiro dos Santos, desferindo-lhe diversos socos na boca, além de tê-la empurrado para dentro do rio onde ela tomava banho, momento em que, ainda, a sufocou e puxou uma pequena faca afirmando que iria matá-la. Afirma que as pessoas que encontravam-se no local tentaram impedir as agressões, porém, foram ameaçadas pelo réu com a faca.

Acrescenta a inicial que, após saírem daquele local, a vítima e suas colegas se dirigiram para a casa de uma dessas. Todavia, no intuito de dar continuidade à empreitada delitiva, o réu continuou a agredir a vítima em frente à casa de uma das testemunhas, apenas cessando as agressões após a chegada da polícia militar.

Em
razões recursais
(ID 8625510), pugna a defesa pela declaração da extinção da punibilidade do apelante, haja vista a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal Brasileiro.

Subsidiariamente, roga pela substituição da pena restritiva de direito fixada por multa.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado

Em
contrarrazões
(ID 8625511), o
Dominus Litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame
manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
da apelação,
“
de forma que seja declarada extinta a punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva em sua forma intercorrente, conforme calculadora de prescrição do CNJ em anexo, nos termos dos artigos 107, IV, c/c arts. 109, VI e 110, §1º, todos do CPB.”

É o relatório. Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante em face da prescrição intercorrente:

Cinge-se o pleito defensivo na declaração da extinção da punibilidade do apelante, haja vista a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal Brasileiro.

Na hipótese
sub examine
, verifico que o recorrente foi condenado à
pena final de 03 (três) meses de detenção,
como incurso no tipo penal descrito no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, c/c a Lei n.º 11.340/06, conforme sentença condenatória de ID 8625509, decorrente
in albis
o prazo recursal para a acusação.

Cumpre registrar que, embora datada a sentença de 09/03/
2016
, observa-se que seu cadastro do Sistema Libra foi efetuado somente em 09/03/
2017
, de maneira, entendo que, por lapso o ano da prolação de tal
decisum
foi redigido de maneira equivocada, e deve ser considerado como este último, na medida em que em março de 2016, a instrução processual sequer havia sido finalizada.

Outrossim, cumpre esclarecer que, em que pese a publicação da sentença no Diário de Justiça revelar-se datada de 19/02/2020 (ID 8625510), “
nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial”
(STJ, EDcl no REsp 1398495/PB, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015).

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. QUADRILHA. DESCAMINHO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. DEMORA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. IRRELEVÂNCIA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Corte Superior ao entender que o marco interruptivo da prescrição é a publicação da sentença na mão do escrivão, nos termos do art. 389 do Código de Processo Penal - CPP. Precedentes.
2. A demora da publicação da sentença na imprensa oficial em nada prejudicou os réus que, conforme informações do Juízo de origem, tiveram inequívoca ciência da sentença disponibilizada em meio eletrônico, tanto que interpuseram diversos recursos. 3. Recurso desprovido. (STJ, RHC 101.813/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 06/03/2019).
(grifei)

No caso em voga, extrai-se que a efetiva publicação da sentença, com a entrega do
decisum
em cartório, ocorreu em
16/03/2017
, consoante Mandando de Intimação assinado pelo Diretor de Secretaria (ID 8625510, pág. 04).

A teor do que preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal.

Relativamente ao crime em apuração, a reprimenda imposta pelo Juízo monocrático correspondeu a
03 (três) meses de detenção
, pelo que, de acordo com a disposição do inciso VI, do art. 109, do CPB,
a prescrição é alcançada no transcurso de 03 (três) anos.

O último marco interruptivo do curso prescricional deu-se em
16/03/
2017
, com a publicação da sentença condenatória em cartório.
Observa-se, assim, que o
prazo prescricional foi alcançado em 15/03/2020,
incidindo, na hipótese vertente, a
modalidade da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e dou provimento ao recurso
, para declarar
extinta a punibilidade do réu Pedro Rodrigues de Sousa,
nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, § 1º c/c art. 109, VI, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/05/2022